Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-65.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015365-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAISA MELO LIMA - ME - CNPJ: 09.438.913/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APROVAÇÃO DE LEI PELA CAMARA DE VEREADORES – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EDIS – ENTENDIMENTO PREVALENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 469/STF.

Decisão que reconheceu a ilegitimidade dos vereadores mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública nº
0011291-80.2015.8.11.0004
, movida em desfavor de
AILTON ALVES TEIXEIRA E OUTROS
, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para figurarem no polo passivo da demanda, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à estes.

O Juízo de 1º Grau determinou o levantamento de eventual indisponibilidade de bens que tenha recaído sobre o patrimônio dos Recorridos.

Sustenta o Agravante que, os autos de origem informam a doação de bens imóveis pertencentes ao Município de Barra do Garças, à pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas, em decorrência de ato praticado pelo então Prefeito Municipal, referendado pelos Vereadores Municipais, sem a realização do devido procedimento licitatório ou demonstrado o interesse público relevante, a motivar o ato administrativo.

Assevera que, o ato praticado não observa aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e da impessoalidade, ensejando privilégios e favorecimento indevidos, bem como a dilapidação do patrimônio público.

Argumenta que, inobstante a Constituição Federal contenha previsão acerca da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, a imunidade parlamentar não é absoluta.

Afirma que, práticas abusivas e excessos, não guardam pertinência com o exercício do mandado, sendo hipóteses de inaplicabilidade da imunidade prevista da Magna Carta.

Alega que, em se tratando de lei de efeito concreto, manifestamente constitucional e em inobservância à legislação que rege a doação de bens públicos, enseja a responsabilidade pessoal das autoridades envolvidas na formação do ato legislativo.

Aduz que, a imunidade guarda estrita relação com o exercício do mandato político, visando garantir a independência do agente, não tendo qualquer influência na responsabilização deste por ato de improbidade administrativa, quando a prática da atividade legislativa implicar em abuso de poder, desvio de finalidade ou violação aos princípios da Administração Pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão agravada, com o consequente restabelecimento das medidas cautelares deferidas. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 100609976).

Contrarrazões apresentadas por Julio Cesar Gomes dos Santos no id. 103414494 e por Valdei Leite Guimaraes e Joao Rodrigues de Souza no id. 103559966.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor do Prefeito Municipal de Barra do Garças, Sr. Roberto Angelo de Farias, Raisa Melo Lima - ME e em desfavor de Vereadores Municipais de Barra do Garças, ao fundamento de que o Chefe do Executivo Municipal encaminhou Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal, intentando obter autorização para efetuar a doação de bem público à pessoa física mencionada.

Narra na exordial que, o Projeto de Lei nº 105/2013, foi aprovado, por unanimidade, autorizando a doação do terreno em favor de particular, por meio da Lei Municipal nº 3.467/2013, sem que fosse demonstrado o interesse público e a motivação para dispensa de licitação, de imóvel avaliado em vinte e sete mil reais; revelando a inobservância aos princípios que regem a Administração Pública.

Em sede de despacho saneador, sobreveio a decisão agravada, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para integrarem o polo passivo, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a estes.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade dos Vereadores do Município de Barra do Garças para integrarem o polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.063/SP, cuja repercussão geral fora reconhecida, fixou a tese de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

Inobstante o posicionamento deste Relator em sentido contrário, prevalece o entendimento nas Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte, que tal precedente se aplica aos casos como o dos autos.

Assim, forçoso reconhecer a imunidade parlamentar judicial dos vereadores, afastando a legitimidade destes para figurarem no polo passivo da demanda, para evitar a procrastinação da decisão do recurso por um único pensamento divergente.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – CARACTERIZAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE – DISTINGUISHING – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral,
nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

2. In casu, restando evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, os Requeridos estão abrangidos pelo campo de incidência da imunidade parlamentar.

3. O distinguishing é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma; situação não evidenciada na hipótese dos autos.” (N.U 1015367-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos
e
os parlamentares municipais
, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral,
são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles
.” (N.U 1015490-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Feitas estas considerações, deve permanecer incólume a decisão que reconheceu como ilegítimos a figurarem no polo passivo da demanda, os Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022